Tribunal: TCU
Processo: 023.242/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em auditoria sobre o uso das plataformas eletrônicas privadas pelos entes subnacionais nas licitações custeadas com recursos federais descentralizados, com o objetivo verificar a conformidade dos respectivos requisitos de contratação e de sistemas de tecnologia da informação (TI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União ao Acórdão 2916/2025-TCU-Plenário , que julgou relatório de auditoria sobre o uso das plataformas eletrônicas privadas pelos entes subnacionais nas licitações custeadas com recursos federais descentralizados, com o objetivo de verificar a conformidade dos respectivos requisitos de contratação e de sistemas de tecnologia da informação (TI), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados, com base no art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-los procedentes, com efeitos infringentes; 9.2. modificar o subitem 9.1 do Acórdão 2916/2025-TCU-Plenário , alterando o destinatário das determinações e recomendações exaradas, substituindo a " Casa Civil da Presidência da República " pelo " Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos ", com base no art. 16, inciso VII, alínea "a", do Decreto 12.102/2024, com novo texto dispositivo da decisão recorrida consoante abaixo: " 9.1. determinar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no exercício da competência conferida ao Poder Executivo Federal pelo art. 175, § 1o, da Lei 14.133/2021 (alterado pelo art. 1o da Lei 15.266/2025), e com base no art. 16, inciso VII, alínea "a", do Decreto 12.102/2024 , guardada a devida análise de impacto regulatório, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 7o, § 3o, da Resolução-TCU 315/2020: [...] 9.2. recomendar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos , com fundamento no art. 11, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que oriente a Pasta Ministerial competente, ao elaborar a regulamentação do art. 175, § 1o, da Lei 14.133/2021, para que, em articulação com o Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas (CGPNCP), estabeleça normas específicas sobre os requisitos de integração e operacionalidade das plataformas eletrônicas públicas e privadas de licitação, incorporando, quando pertinente, os requisitos técnicos abaixo elencados como parte integrante do regulamento: " 9.3. informar ao recorrente e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) o teor da presente decisão.